Tribunal: TCU
Processo: 030.903/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marli Regina Lise Zamprogna, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região contra decisão que julgou sua aposentadoria ilegal em função da percepção de parcela de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas exercidas posteriormente a 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Marli Regina Lise Zamprogna, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC (TRT-12), contra o Acórdão 1664/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando o item 9.3.2 do Acórdão 1664/2023-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: " 9.3.2. avalie, para a interessada, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF, apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra), adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que a ex-servidora seja beneficiária do mencionado feito, se faz necessário que (i) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; (ii) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; e (iii) seu nome esteja na inicial, e, a depender da análise do caso concreto, aplique a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115/CE para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998; " 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao TRT-12.